Tribunal: TJPA
Processo: 0802946-87.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802946-87.2021.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA DO AUTOR.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.

I –

A aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão;

II - O direito à concessão da aposentadoria por invalidez é assegurado, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, se a perícia judicial apontar que o postulante possui incapacidade definitiva para o labor, bem como o considera insuscetível de reabilitação;

III –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Antonio Oliveira da Silva em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a restabelecer o pagamento do auxílio-doença em favor do recorrente retroativo ao dia seguinte em foi sobrestado;

IV – Compulsando os autos, constata-se que
o laudo da perícia oficial realizada concluiu que o apelante apresenta incapacidade laborativa permanente e insusceptível de reabilitação, motivo pelo qual, encontrava-se inapto a exercer uma atividade que garanta a sua subsistência;

V -

O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Precedentes do STJ;

VI -
Recurso de apelação conhecido e julgado provido, para julgar procedente a ação ajuizada pelo apelante, sendo concedido o
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrente.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 05 e 12 de agosto de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Antonio Oliveira da Silva
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada pelo ora apelante em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a restabelecer o pagamento do auxílio-doença em favor do recorrente retroativo ao dia seguinte em foi sobrestado.

Em resumo, na exordial (Num. 16420114 - Pág. 1/42), o patrono do apelante narrou que o mesmo é portador de várias doenças que o incapacitam para exercer qualquer atividade laboral.

Salientou que o apelante, no dia 11/10/2019, passou a receber o
benefício do auxílio-doença acidentário.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação se encontrava incapacitado permanentemente para o trabalho, motivo pelo qual, pugnou concessão do
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (Num. 16420163 - Pág. 1/4), julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelante.

Nas razões recursais (Num. 16420164 - Pág. 1/9), o patrono do apelante aduziu, em síntese, que existiam provas nos autos que demonstram a incapacidade laborativa permanente do recorrente, motivo pelo qual, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau deveria ser modificada, sendo concedido o benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (Num. 16420172 - Pág. 1
).

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 16424366 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 17877340 - Pág. 1
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não d
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Antonio Oliveira da Silva em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
,
julgou parcialmente procedente a mencionada ação, para condenar o apelado a restabelecer o pagamento do auxílio-doença em favor do recorrente retroativo ao dia seguinte em foi sobrestado.

Inicialmente, ressalto que a aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário devido ao trabalhador permanentemente incapaz de exercer qualquer atividade laborativa e que também não possa ser reabilitado em outra profissão.

A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da Previdência Social, trata no seu artigo 42 sobre o mencionado benefício, nos seguintes termos:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Portanto, para a concessão de referido benefício, é necessário o preenchimento de três requisitos legais, quais sejam: a qualidade de segurado, o cumprimento do período de carência e a comprovação da incapacidade para o trabalho, bem como a não suscetibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral, tornando-o incapaz para desenvolver qualquer trabalho.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício da
aposentadoria por invalidez
, objetivando auferir se este efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer qualquer atividade laboral.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (ID 16420149 - Pág. 1
/5
), o recorrente apresenta uma moléstia que o incapacita permanentemente para o exercício de qualquer atividade laboral. Senão vejamos.

A conclusão do referido laudo é taxativa ao ressaltar o seguinte,
in verbis:

“(...)

7) Resposta aos Quesitos do Juízo

1. Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de sua atividade laboral habitual? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar a profissão que anteriormente exercia? Explicar o porquê.

Resposta: O Autor está incapacitado total e definitivamente para o desempenho de sua atividade laboral habitual.

2. Esta enfermidade, distúrbio, lesão ou anomalia, caso existente, incapacita o autor para o desempenho de toda e qualquer atividade laboral? Ou seja, o autor encontra-se incapacitado para desempenhar qualquer profissão que lhe garanta a subsistência? Explicar o porquê.

A resposta a este quesito é positiva para qualquer atividade que contenha sobrecarga em membros superiores e coluna vertebral.

(...)

Por conseguinte, após a leitura do supramencionado laudo, entendo que ficou demonstrado que o apelante é portador de doenças que o incapacitam total e permanentemente para o labor, levando-se em conta sua profissão,
Mecânico
, sendo forçoso reconhecer que o recorrente, efetivamente, faz jus ao benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos da jurisprudência pátria:

“
EMENTA: REEXAME NECESÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECONHECIMENTO DO ACIDENTE DE TRABALHO PELO INSS. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCELA VENCIDA. ÍNDICE. INPC. JUROS MORATÓRIOS. ÍNDICE. CADERNETA DE POUPANÇA.

- Comprovada a incapacidade laboral do segurado para o exercício de suas atividades, por meio de perícia e demais provas constantes dos autos, impõe-se a manutenção da sentença que lhe concedeu o benefício da aposentadoria por invalidez.

- O termo inicial da aposentadoria por invalidez deve corresponder ao dia subsequente à cessação do auxílio-doença.

- No que tange à condenação judicial de natureza previdenciária, ela deve ser corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97 com redação dada pela Lei 11.960/2009). (TJ/MG - Apelação Cível/Rem Necessária 1.0024.13.273408-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 22/07/2022)

Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA.
INSS
.
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
. SEQUELA DE FRATURA DO COTOVELO ESQUERDO. SEQUELA DE FRATURA DO UMERO ESQUERDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO PREENCHIDOS.
1. Hipótese

dos autos em que a análise sistemática dos elementos de prova colacionados aos autos demonstrou que o segurado encontra-se incapacitado para o desempenho da sua atividade profissional habitual em decorrência de sequela ocupacional. Na espécie, trata-se de incapacidade multiprofissional. Afora isto, as condições pessoais do segurado demonstraram que a sequela o incapacita de forma total e permanentemente, tendo em vista sua pouca instrução e a o seu histórico ocupacional de trabalhador braçal. De rigor reconhecer que a recolocação no mercado de trabalho do infortunado é pouco provável. Assim, estando o segurado insusceptível de reabilitação para o exercício de outra atividade que garanta a sua subsistência digna, a hipótese enseja a
aposentadoria
por
invalidez
acidentária, nos termos dos art. 42 da Lei nº 8.213/91.
Sentença confirmada. TERMO INICIAL. De regra, o termo inicial da
aposentadoria
é o dia seguinte ao cancelamento do auxílio-doença, consoante Art. 43 da Lei de Benefícios. No caso concreto, em não havendo concessão do auxílio-doença, correta a sentença que fixou como termo inicial, a data do requerimento administrativo. CUSTAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO POR METADE. De acordo com a Lei da Lei Estadual n° 8.121/85. Inaplicabilidade da Lei Estadual nº 14.634/14, vez que só é aplicável aos processos ajuizados a partir do exercício seguinte à data de sua publicação (art. 25), circunstância na qual não se enquadra o presente caso. APELO DESPROVIDO. (TJ/RS -
Apelação
Cível Nº 70076872704, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des.: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 16/05/2018)

1. Determinado o nexo causal e a incapacidade laborativa total e permanente, de rigor a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, a partir da alta médica.
2. Para a adequação das parcelas em atraso incidirá a Lei nº 8.213/91 e alterações posteriores. 3. A verba honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85, §§ 3º e 4º, II do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ, cujo teor foi reafirmado no Tema nº 1105 do STJ. (TJ/SP; Apelação/Remessa Necessária 1000994-84.2023.8.26.0590; Relator (a): Ricardo Graccho; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)”

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do CPC, preceitua que “
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
”.

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, restou demonstrada a incapacidade total e irreversível do apelante para desempenhar uma atividade laboral, motivo pelo qual, o recorrente efetivamente faz jus à concessão do benefício da aposentadora por invalidez.

No que tange ao termo inicial do benefício concedido, a sua fixação deve ser a partir do dia seguinte ao que foi cessado o pagamento do benefício anterior, auxílio-doença, ao apelante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL.

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
A PREEXISTÊNCIA DE DOENÇA OU LESÃO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
POR

INCAPACIDADE, SE

COMPROVADA

QUE

A

INCAPACIDADE DECORREU DO AGRAVAMENTO

OU PROGRESSÃO DA DOENÇA OU LESÃO. LAUDO MÉDICO NÃO PODE SER USADO PARA FIXAR O MARCO
INICIAL
DA AQUISIÇÃO DE DIREITOS. O
TERMO INICIAL
DA
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ
CORRESPONDE AO DIA SEGUINTE

À

CESSAÇÃO

DO

BENEFÍCIO

ANTERIORMENTE

CONCEDIDO OU DO PRÉVIO

REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

SUBSIDIARIAMENTE, QUANDO AUSENTES

AS

CONDIÇÕES ANTERIORES, O MARCO
INICIAL
PARA PAGAMENTO SERÁ

A DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADA PROVIDO.
6. O
termo inicial
da
aposentadoria por invalidez
corresponde ao dia seguinte à

cessação do benefício anteriormente

concedido ou do prévio requerimento administrativo;

subsidiariamente, quando ausentes

as

condições

anteriores,

o marco
inicial
para pagamento será

a

data

da

citação. Precedentes: AgInt no AREsp. 915.208/SC,Rel.

Min.

MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.12.2016; AgInt no AREsp 980.742/SP,

Rel.

Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 3.2.2017; e AgRg no REsp. 1.521.928/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 19.6.2015.
1, 2, 3, 4, 5 e 7. Omissis. (Resp 1471461/SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; j. 03/04/2018; p. DJe 16/04/2018)”

No que se refere aos consectários legais para pagamento dos valores retroativos, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, mantenho os parâmetros estabelecidos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença proferida pelo Juízo
a quo
é medida que se impõe, com a concessão do benefício da aposentadoria por invalidez em favor do apelante.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para julgar procedente a ação ajuizada pelo apelante, sendo concedido o
benefício da aposentadoria por invalidez em favor do recorrente.

É como voto.

Belém,
05
de
agosto
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 13/08/2024